Tribunal: TJSP
Processo: 0001493-41.2003.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação de execução decorrente de contrato de compra e venda de produto (soja) – Sentença de extinção reconhecendo a prescrição intercorrente – Demanda proposta na vigência do CPC de 1973 – Autos arquivados em 2008 e paralisados por quase 10 anos sem qualquer providência da exequente – Prescrição intercorrente que incide nas causas regidas pelo CPC de 1973 em caso de inércia por prazo superior ao

Ementa:
Ação de execução decorrente de contrato de compra e venda de produto (soja) – Sentença de extinção reconhecendo a prescrição intercorrente – Demanda proposta na vigência do CPC de 1973 – Autos arquivados em 2008 e paralisados por quase 10 anos sem qualquer providência da exequente – Prescrição intercorrente que incide nas causas regidas pelo CPC de 1973 em caso de inércia por prazo superior ao da prescrição do direito material correspondente – Prazo prescricional que tem início com o fim do prazo de suspensão do andamento processual ou, se não fixado pelo juízo, do transcurso de 1 ano – Entendimento pacificado pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.620.919/PR) – Desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito – Prescrição intercorrente bem reconhecida na sentença – Recurso da exequente ao qual se nega provimento.